Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-57.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMÍCIDIO CULPOSO. COMPROVADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. RECURSO DO M.P.. HOMICÍDIO DOLOSO. DOLO EVENTUAL. RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDUTA CULPOSA. PARTICIPAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO DA DEFESA. LIBERDADE ASSISTIDA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese, o M.P. não se desincumbiu do ônus probatório, pois não trouxe elementos capazes de ratificar que o adolescente que efetuou o disparo assumiu o risco de produzir o resultado morte, e nem comprovou a participação do outro adolescente nos fatos. 1.1. Conjunto probatório frágil.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para tanto, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida cabível, levando-se em consideração a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
3. Nos processos envolvendo infrações cometidas por crianças e adolescentes não se aplica o sistema trifásico para definição da melhor medida a ser aplicada, devendo ser avaliada a gravidade da conduta e o contexto pessoal e social do menor infrator, e observados os princípios basilares do Estatuto da Criança e do Adolescente, como os da proteção integral, melhor interesse e proporcionalidade.
4. A confissão do adolescente não tem o condão de abrandar a medida socioeducativa imposta, pois as medidas socioeducativas não têm caráter punitivo, uma vez que visam a recuperação e a ressocialização do menor infrator, sendo aplicada aquela que melhor se adequar ao perfil do representado.
5. In casu, a medida de semiliberdade se mostra mais adequada a garantir ao representado os desígnios de reeducação e ressocialização preconizados na Lei no 8.069/90, em um juízo de ponderação entre a gravidade do ato infracional, o contexto social e as condições pessoais do representado.
6. Recurso do M.P. conhecido e desprovido.
7. Recurso da defesa conhecido e desprovido.